Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-04.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-04.2018.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A, é apelada SELMA YARA LORENCINI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-04.2018.8.26.0435 -Voto no 36.764
2
COMARCA DE PEDREIRA – 2a VARA
APELANTES: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A (litisconsortes passivos)
APELADA: SELMA YARA LORENCINI DA SILVA
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL IMBRUNITO FLORES
EMENTA:
SEGUROS DE PESSOA. Pleito para exibição de documentos
(contratos de seguro e respectivas propostas). Juízo de
procedência. Recursos de litisconsortes passivos. Desprovimento.
VOTO No 36.764
RELATÓRIO
Seguro de pessoa, abordagem de possível beneficiária
(exibição de documentos, versando contratos de seguro), juízo de procedência
(fls. 199/201), apelaram litisconsortes passivos, buscando a inversão de
resultado; subsidiariamente, questionam disciplina de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 213/219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-04.2018.8.26.0435 -Voto no 36.764
3
FUNDAMENTAÇÃO
Obrigando a autora a demandar, desnecessariamente,
sem lhe atender solicitações extrajudiciais, oportunamente encaminhadas, as rés
assim fizeram confirmar o efetivo descumprimento de dever legal (artigos 6o, III, e
46, da Lei no 8.078/90), do que, à luz do princípio da causalidade, correto
condenar-lhes nas verbas de sucumbência e, nesse âmbito, o arbitramento de
honorária de advogado, fixada em dez por cento do valor da causa, à
consideração da base de cálculo (R$ 10.000,00
fl. 05), assim não justifica
reduzir.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CARLOS RUSSO
Relator